Tribunal: TJSP
Processo: 1102822-17.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1102822-17.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é parte
embargante Amil Assistência Médica Internacional S.a., e a parte embargada MIGUEL
GERMER HAIDAMUS Menor representado.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E JAMES SIANO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1102822-17.2018.8.26.0100/50000 -
Voto no: 4926 *rl/pv
2/4
Voto no: 4926
Embargos de declaração no: 1102822-17.2018.8.26.0100/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 37a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Adriana Cardoso dos Reis
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Embargado(a): MIGUEL GERMER HAIDAMUS Menor representado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém
omissão. Tratamento médico. Limitação quanto ao número de
sessões. Descabimento. Caráter infringente do recurso. Medida
manifestamente protelatória. Prequestionamento que não
dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC,
com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
559/569, que negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser omisso o
embargado acórdão no que tange a não manifestação quanto à limitação de sessões,
tendo em vista que a cláusula do contrato que prevê a limitação de sessões por ano está
redigida em conformidade com a Lei dos Planos de Saúde e com a Resolução da ANS.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1102822-17.2018.8.26.0100/50000 -
Voto no: 4926 *rl/pv
3/4
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há omissão no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Verifica-se, no v. Acórdão, que houve pedido expresso de médica
credenciada para a realização de sessões semanais de terapia ABA, além de tratamentos
com fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, e no tocante à limitação do
número de sessões a serem realizadas, segue trecho bem fundamentado:
"O atendimento deverá ser fornecido pela ré sem qualquer
limitação quanto ao número de sessões, nos termos da Súmula
302 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sobretudo em
razão da natureza contínua do tratamento."
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1102822-17.2018.8.26.0100/50000 -
Voto no: 4926 *rl/pv
4/4
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025 do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)